Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000682-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TAUA BIODIESEL LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem : Embargos à Execução no 1002827-22.2020.8.11.0086, 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
Agravo de Instrumento interposto por Tauá Biodiesel Ltda. – em recuperação judicial, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Alega que a condição de recuperação judicial a qual se encontra, já é suficiente para comprovar a impossibilidade do recolhimento de custas processuais.
Aduz que o plano já foi homologado e seus recursos programados. Complementa que o indeferimento do benefício da justiça gratuita impõe a disposição de elevado importe, o que revela grave prejuízo aos demais credores da recuperação judicial.
Ressalta, de outro ponto, que em caso de não concessão do benefício, que seja possibilitado o recolhimento das custas ao final da demanda.
Requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de conceder o benefício da justiça gratuita ou que seja determinado o recolhimento das custas ao final da demanda.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo ao agravo.
Do exame dos documentos e dos argumentos postos, ao menos neste momento processual, visualiza-se o risco de difícil reparação, apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da possibilidade de extinção do feito, caso a agravante não realize o pagamento das custas.
Diante disso, afigura-se prudente suspender a decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento.
Por essas razões, defere-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator